Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENAS DE NUDEZ OU PORNOGRAFIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Nos termos do art. 21 do CP, a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei. O erro de proibição ocorre quando demonstrado que o agente não tem ou não lhe é possível o conhecimento da ilicitude do fato e assim supõe que atua legalmente, vale dizer, o erro deve ser plenamente justificado.
II - A mera alegação de que o réu desconhecia a ilicitude da conduta de enviar fotos íntimas da ex-esposa para a família dela, sem consentimento, não é suficiente para comprovar o erro de proibição, pois pessoa inserida no meio social, com amplo acesso aos meios de comunicação, trabalhador autônomo, possuidor de ensino superior incompleto, tendo plenas condições de conhecer a ilicitude da conduta, que inclusive tem sido objeto de debate em diferentes veículos de comunicação.
III - De acordo com o art. 66, V, e art. 148, da LEP, o Juiz da Execução tem competência para determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos, "ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal".
IV - A irresignação contra a pena substitutiva deve ser apresentada, portanto, ao Juízo da Execução, onde a Defesa poderá comprovar a suposta incompatibilidade para o cumprimento da prestação de serviços à comunidade.
V - Recurso conhecido e desprovido.